Tribunal: TJSP
Processo: 1500394-80.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Processo Penal. Prova. Procedimento. Decisão judicial. Fundamentação. Motivação. Nulidade. Independentemente do cabimento da produção de prova solicitada pela defesa, ou mesmo da adequação do momento processual em que tal solicitação foi feita, incumbe ao juízo responder a todos os pedidos realizados pelas partes, seja para acolhê-los, seja para negá-los,

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Processo Penal. Prova. Procedimento. Decisão judicial. Fundamentação. Motivação. Nulidade. Independentemente do cabimento da produção de prova solicitada pela defesa, ou mesmo da adequação do momento processual em que tal solicitação foi feita, incumbe ao juízo responder a todos os pedidos realizados pelas partes, seja para acolhê-los, seja para negá-los, sempre de forma concretamente fundamentada (Constituição Federal, artigo 93, inciso IX). É que o processo não tolera a ausência de resposta, o que de fato pode equivaler a verdadeiro silêncio do juízo.